Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011635-13.2016
APELANTE: BANCO BMG S. A.
APELADA: NILCE CASTRILLON DO CARMO.
Vistos.
Compulsando os autos, não vejo procuração válida que confira poderes ao advogado que substabelece os poderes de Id. 64930986; determino, pois, a intimação do recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, com a juntada do instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR